Tribunal: TJBA
Processo: 8002561-17.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002561-17.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALQUIRA CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTES SALARIAIS COM BASE EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA QUE NÃO NÃO HAVIA PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO NA CLASSE SUBSEQUENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA NOVA LEI. PEDIDO AMPARADO EM LEI REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002561-17.2018.805.0032, em que figuram, como Apelante, VALQUIRIA CRUZ DOS SANTOS e, como Apelado, MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator